Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700888-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: L &amp; F - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, EDMAR DUARTE DE OLIVEIRA, MARIA LUZIA TAVARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Banco Bradesco S. A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta expropriatória por intermédio de expedição de ofício à SEFAZ/DF. O agravante afirma está ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda, pois as agravadas podem continuar ocultando bens que eventualmente possam ser encontrados, o que iria frustrar a chance de reaver seu crédito. Argumenta ter realizado diligências extrajudiciais, inclusive junto aos cartórios de registro de imóveis, mas não logrou êxito. Afirma não haver motivos que dificultem ou impossibilitem a expedição do referido ofício, tendo em vista que todos os meios de constrição disponíveis foram criados para otimizar o tempo do processo, bem como para garantir a maior efetividade possível à execução, sendo plataformas que têm o condão de concretizar o princípio da cooperação. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Ainda, seja concedida liminar com o objetivo de determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), a fim de que seja informado se os agravados possuem imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seus nomes junto àquela Secretaria. Pede, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com graves danos para o futuro, caso a ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a expedição de ofício junto à SEFAZ/DF para fins de consulta de ativos financeiros do executado para os processos em curso, após esgotados, sem sucesso, outros meios, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que as pesquisas feitas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SNIPER (ID no 80734509, 97244637, 80734507, 97244634, 179741393, 178879796 e 178879798) restaram infrutíferas. Logo, parece efetivamente plausível o pedido de obtenção de dados patrimoniais do ora agravado junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Por isso, é razoável afirmar que o exequente parece ter envidado todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, sendo cabível a consulta pleiteada, garantindo, em tese, a efetividade da execução, auxiliando os procedimentos em busca da localização e constrição de bens, o que se constitui em meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a execução na origem até o julgamento final do presente recurso, destaque-se que a tutela provisória ora concedida impõe o regular prosseguimento do feito. Ademais, apenas posteriormente, e diante do resultado obtido, é que será possível, ou não, a indicação de bens passíveis de constrição. Descabido, pois, cogitar da paralisação do feito no juízo de origem. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de determinar a expedição de ofício para a SEFAZ/DF. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator